Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APURAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Carece de probabilidade do direito a situação em que o ato de nomeação em concurso público foi anulado, no bojo de processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, após se apurar erro administrativo que oportunizou a admissão de duas candidatas com igual nome, ao invés de se nomear apenas aquela aprovada no certame, em violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.